Tribunal: STF
Processo: Rcl 50614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nivaldo Rocha e outros, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT no processo nº 2003/38, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que 



    “são legítimos possuidores de BOA-FÉ de uma área rural, com 26,3968 hectares, no lugar denominado ‘Sitio Boa Sorte’, situado na Gleba Zamban, Zona Rural de Comodoro/MT, com posse CONTINUA, MANSA E PACIFICA, há mais de 15 (quinze) anos, com edificações de diversas benfeitorias, conforme fotografias anexas. 



    Porém em 2011 foram surpreendidos com decisão nos Autos do Processo em epígrafe [ação de manutenção de posse], determinado a reintegração de posse na área, do qual, em face desta decisão, foram interpostos diversos EMBARGOS DE TERCEIROS, ainda pendentes de instrução processual, uma vez que área era, e ainda é, ocupada por diversas famílias com moradia efetiva, exercendo a posse e explorando pequenas áreas rurais com agricultura de subsistência.



    As famílias que na área se encontram com moradia efetiva, onde edificaram benfeitorias como casas e estruturas para a exploração de agricultura familiar de subsistência, não responderam ao processo principal, que, teve sua sentença transitada em julgado em 30/03/2009, sendo o processo arquivado em 18/01/2010. 



    E após mais de ano e dia, em 13/09/2011 – a parte autora requereu o cumprimento de sentença para que fosse expedido o mandado de reintegração de posse, sendo que o ultimo cumprimento de mandado na área teria ocorrido em 30/03/2007 através de revigoramento da decisão liminar.



    [...]



    Em 2011 foram interpostos vários Embargos de Terceiros por diversas famílias que possuem moradia efetiva sobre a área, que após serem recebidos, ainda pendem de instrução e julgamento [...]”.



    Relata que, em sequência, os autos foram remetidos à justiça federal, em razão de existir suposto interesse do INCRA em desapropriar a área, tendo, no entanto, sido determinado o retorno dos autos à justiça estadual.



    Nessa medida, defende que a hipótese dos autos amolda-se aos pressupostos delineados na medida cautelar proferida na ADPF nº 828, haja vista que houve nova determinação de



    “EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM REFORÇO POLICIAL PARA DESOCUPAR A ÁREA EM LITÍGIO, sendo certo que tal decisão contraria a Medida Cautelar concedida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF, pelo que necessário o DEFERIMENTO DA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO URGENTEMENTE para garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, e para evitar o risco à saúde que certamente causará uma medida desarrazoada do juízo de piso reclamado em desocupar uma área ocupada por mais de 200 famílias, que não responderam a ação principal e aguardam instrução e julgamento em embargos de terceiro pendentes”.



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, “cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante, enquanto perdurar a medida cautelar determinado na ADPF 828/DF”. 



    Em decisão publicada em 1º/12/21, deferi a medida liminar para “suspender o trâmite da lide, assim como os efeitos da decisão proferida no Processo nº 339-33.2003.811.0046, até o julgamento da presente reclamação”.



    A autoridade reclamada prestou as informações (e-Doc. 60).



    Os beneficiários da decisão reclamação ofereceram contrarrazões (e-Doc. 69).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, que foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL ANTERIOR À PANDEMIA. OFENSA CONFIGURADA. - Parecer pela procedência da Reclamação” (e-Doc. 75).



    É o relatório. Decido.



    Reitero as razões que levaram ao deferimento da liminar.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021 - grifo nosso).



    Por sua vez, após a decisão do Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/21, que em seu art. 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifei)



    Destarte, o Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a recente legislação federal, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente novo pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (grifei).



    A decisão foi referendada pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte (DJe de 10/2/22).



    Dessa forma, considerando a situação fática dos autos, entendo que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial que poderá resultar em desalojamento de pessoas vulneráveis (cerca de 200 famílias) que já há tempo razoável fixaram habitação ou moradia no imóvel rural objeto do litígio, portanto, anteriormente ao estado de calamidade pública proveniente da pandemia da Covid-19.



    Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as famílias que ocupam o imóvel objeto da ação de referência, tiram daquelas terras o seu próprio sustento, não sendo razoável que dali sejam despejadas em plena crise provocada pela pandemia causada pelo novo coronavírus.



    Registre-se, ainda, que os próprios beneficiários reconhecem a necessidade de suspensão da decisão que determinou a desocupação do imóvel, ainda que não concordem com as alegações de mérito dos reclamantes. Cito trechos da contestação acostada aos autos:



    “Eminentes Ministros, os Requeridos não olvidam que este E. Supremo Tribunal Federal suspendeu, no bojo da ADPF nº 828, todas medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse no país. 



    Sucede, Excelências, que quando requereram o cumprimento da sentença nos autos de origem, os ora Requeridos o fizeram porque se avizinhava o termo final inicialmente estipulado pelo Min. Roberto Barroso na aludida ADPF, e não imaginavam e nem esperavam que tal prazo fosse prorrogado. 



    Dessa forma, diante da prorrogação da medida cautelar deferida no ADPF nº 828, os Reclamados não possuem fundamentos para se opor á suspensão da ordem de reintegração de posse exarada nos autos de origem.



    (...)



    Dessa forma, impugnando a veracidade das alegações de fato arguidas pelos Reclamantes e manifestando sua repugnância quanto a suscitação de matéria atinente ao mérito do processo de origem no bojo da presente reclamação, os Reclamados não se opõem à suspensão da ordem de reintegração de posse, até que cessem os efeitos da medida cautelar exarada na ADP nº 828” (e-Doc. 69, fls. 1-3).



    Ressalte-se, por fim, que nesse mesmo sentido é a opinião da douta Procuradoria-Geral da República. Confira-se os seguintes fundamentos, os quais agrego às minhas razões de decidir:



    “11. Com efeito, na apreciação da ADPF 828, o Eminente Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia COVID 19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas, ou judiciais, que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em situações específicas nesta fase de crise sanitária.



    (...)



    13. Nesse contexto, as razões da reclamação merecem prosperar, diante do evidente perigo de dano irreparável às famílias atingidas, que não têm para onde ir neste momento de pandemia. A decisão que concede a medida liminar no caso concreto ressalta: ‘a decisão reclamada constitui medida judicial que poderá resultar em desalojamento de pessoas vulneráveis (cerca de 200 famílias) que já há tempo razoável fixaram habitação ou moradia no imóvel rural objeto do litígio, portanto, anteriormente ao estado de calamidade pública proveniente da pandemia de Covid-19’ (fl. 1151). 



    14. Assim, o caso se amolda ao decidido no julgamento da ADPF nº 828- MC, considerando a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à saúde e à moradia, além das limitações que o período pandêmico apresenta. 



    15. Acresce que, o CNJ, por meio da Recomendação nº 90/2021, determina que os órgãos do Poder Judiciário verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 10/18 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais” (e-Doc. 75, fls. 4 e 6).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para suspender os efeitos da decisão de reintegração de posse proferida no Processo nº 339-33.2003.811.0046, nos termos do que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF-MC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente